Tribunal: TCU
Processo: 022.918/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 479/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse do sr. Gilvan Ferreira da Silva; e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão de interesse da sra. Maria de Fatima Vieira. 1. Processo TC- Processo 022.918/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gilvan Ferreira da Silva (XXX.356.904-XX); Maria de Fatima Vieira (XXX.040.664-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.